Tribunal: STF
Processo: Rcl 60619
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sindicato Nacional de Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo (SINEATA) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao contrariar o enunciado da Súmula nº 677/STF.



    SIENATA narra que foi proferida sentença em seu desfavor, nos autos do Processo nº 0001371-65.2016.5.05.0004, reconhecendo a obrigação de fazer no sentido de que deve negociar convenções coletivas com Sindicato Nacional dos Aeroviário (SNA) e não com Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Ambiental e Áreas Verdes (FENASCON).



    Relata que, após a interposição de sucessivos recursos, foi negado provimento ao agravo de instrumento em recurso revista pro meio de decisão monocrática no âmbito do TST.



    Pondera que 



    “cabendo ao Ministério do Trabalho e Emprego o cadastro das entidades sindicais e constando dos autos certidão específica desse Ministério que a representação dos trabalhadores nas Empresas Auxiliares de Transporte Aéreo cabe a FENASCON - FEDERACAO NACIONAL EM SERVIÇOS (CNPJ n. 68.801.745/0001-93) ou aos Sindicatos Específicos da Categoria dos Prestadores de Serviços Auxiliares, jamais pode ser a mesma desconsiderada por parte de qualquer Juízo, data máxima vênia, sob pena, de se estar tornando completamente sem efeito o CNES, todas as prerrogativas e atribuições do referido Ministério. 



    E com tal decisão, estará afirmando que o próprio Ministério do Trabalho e Emprego feriu o princípio da unicidade sindical ao conferir representação sindical a uma categoria inexistente (se considerar que os prestadores de serviços auxiliares são aeroviários), ou conferir representação sindical de uma categoria já existente (aeroviários) a outra entidade sindical (Fenascon), na mesma base territorial (nacional)”



    Nessa perspectiva, sustenta 



    “a legalidade da negociação entre a os Recorrentes, FENASCON e o SINEATA, que culminou na Convenção da Categoria, passo que, não há qualquer dúvidas sobre a legitimidade de ambos para representar as empresas e trabalhadores da categoria em tela (=trabalhadores prestadores de serviços auxiliares de transporte aéreo)”



    Requer que seja deferida medida cautelar de urgência a fim de suspender os efeitos dos acórdãos reclamados até o julgamento em definitivo da presente reclamação.



    No mérito, pede



    “o total provimento ao presente recurso, reformando os Vv. Acórdãos e seja reformada a r. sentença, seja para: (i) com a extinção do feito sem resolução do mérito, pela carência de ação, tendo em vista ilegitimidade ativa do Sindicato/Recorrido (SNA), para representar os trabalhadores da categoria especifica em comento; (ii) mas se assim não entender Vossas Excelências, reconhecendo a plena capacidade representativa dos Recorrentes para firmar a Competente Convenção Coletiva da categoria em comento ou qualquer dos fundamentos apontados neste recurso, para que não haja agressão ao entendimento jurisprudencial deste E. STF - Súmula vinculante de nº 677.”



    É o relatório. Decido.



    Não conheço da presente reclamação constitucional com paradigma na Súmula nº 677/STF, por se tratar de súmula destituída de efeitos vinculantes e, portanto, não haver obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. Vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes. 2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 16221 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavaski , DJe de 24/03/14)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56925 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/03/23)



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06.



    Não há, portanto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de decisão ou enunciado de súmula com força vinculante.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente